Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, a documentação colacionada aos autos pelos autores agravantes se presta a evidenciar a miserabilidade jurídica tão somente em relação a uma das partes demandantes, levando-se em consideração o disposto na Resolução 271/2023 da d. Defensoria Pública do Distrito Federal, no sentido de que são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais. 1.1. Em relação aos demais autores, a hipossuficiência alegada encontra-se desprovida de elementos comprobatórios mínimos, apresentando incongruências que a desabona.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.